Tribunal: TJMT
Processo: 0009267-17.2017.8.11.0002
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009267-17.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANDERSON BATISTA DA SILVA - CPF: 701.798.121-90 (APELADO), ANDERSON MARTINS DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. TEORIA DA
APPREHENSIO
. CONSUMAÇÃO. AFASTAMENTO DA MINORANTE. READEQUAÇÃO DA PENA. FALSA IDENTIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de furto qualificado tentado (CP, art. 155, § 4o, I, c/c art. 14, II) e falsa identidade (CP, art. 307), em concurso material, à pena de 8 meses de reclusão e 3 meses de detenção, em regime inicial aberto. A sentença reconheceu a inversão da posse da
res furtiva
, mas concluiu pela forma tentada ao fundamento de que o réu foi contido antes de sair do local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar, ainda que de ofício, se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de falsa identidade; (ii) definir se houve consumação do crime de furto qualificado com a inversão da posse da
res furtiva
, ainda que o réu tenha sido contido antes de sair do estabelecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva do crime de falsa identidade (CP, art. 307), cuja pena máxima abstrata é de 1 (um) ano de detenção, ocorre em 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

4. O transcurso do prazo prescricional entre a data dos fatos e o recebimento do aditamento à denúncia, sem a ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas, impõe o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato.

5. Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada, conforme orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 934).

6. Configura forma consumada do furto, e não mera tentativa, a hipótese em que o agente se apodera do bem e o arremessa para fora do estabelecimento, invertendo a posse, ainda que seja detido antes de sair do local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, quanto ao crime de falsa identidade, de ofício.

Tese de julgamento:
“1. Configura-se a prescrição da pretensão punitiva quando transcorrido prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal entre os marcos interruptivos, considerada a pena em abstrato do delito. 2. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da coisa subtraída, ainda que por breve tempo, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4o, I; art. 14, II; art. 307; art. 33, § 2o, ‘c’; art. 44, § 2o; art. 107, IV; art. 109, V; art. 110, § 1o; CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 231, REsp n. 1.524.450/RJ (Tema 934); TJMT, ApCrim 1022951-16.2022.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos n. 0009267-17.2017.8.11.0002, condenou
Anderson Batista da Silva
pela prática dos crimes previstos no art. 155, § 4o, I, c/c o art. 14, II e art. 307, todos do Código Penal, em concurso material, à pena de 8 (oito) meses de reclusão e 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos.

Sustenta que houve inversão da posse da
res furtiva
, motivo pelo qual postula a exclusão da causa de diminuição de pena referente à tentativa. Subsidiariamente, requer a aplicação da minorante em seu patamar mínimo.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr. Elio Américo
, manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de falsa identidade

Antes de adentrar o mérito do recurso, contata-se, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de falsa identidade (art. 307 do Código Penal), impondo-se a declaração de extinção da punibilidade.

A denúncia imputou ao apelado o crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (CP, art. 155, § 4o, I), por fatos ocorridos no dia 24/04/2017.

A denúncia foi recebida em 26/05/2017 (ID.

330600945).

Durante a instrução processual, constatou-se, por meio de perícia técnica, que o apelado se identificou falsamente perante a autoridade policial e na audiência de custódia, razão pela qual o Ministério Público aditou a denúncia para incluir o delito de falsidade ideológica (CP, art. 299,
caput
- ID.

330601367).

O aditamento da denúncia foi recebido em 12/06/2024 (ID. 330601369).

A sentença condenatória foi publicada em 21/10/2025 (ID. 330601414), oportunidade em que o magistrado desclassificou a imputação de falsidade ideológica para o crime de falsa identidade (CP, art. 307), cuja pena em abstrato é de 3 (três) meses a 1 (um) ano de detenção.

A análise da prescrição deve considerar a capitulação jurídica efetivamente reconhecida na sentença, qual seja, o art. 307 do Código Penal, uma vez que não houve impugnação ministerial quanto ao ponto, permanecendo inalterada a definição jurídica do fato.

O aditamento à denúncia, ao introduzir imputação autônoma, constitui o marco interruptivo da prescrição para o novo fato delituoso, razão pela qual o lapso prescricional deve ser aferido entre a data do fato e o recebimento do aditamento.

À luz do art. 109, V, do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva ocorre em 4 (quatro) anos se o máximo da pena é igual a 1 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 2 (dois), como é o caso do delito de falsa identidade.

Entre a data dos fatos (24/04/2017) e o recebimento do aditamento da denúncia (12/06/2024) transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos, sem a ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas aptas a obstar a fluência do prazo prescricional.

Assim, mostra-se imperativo reconhecer, ainda que de ofício, a prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito tipificado no art. 307 do Código Penal, com a consequente extinção da punibilidade do réu, nos termos dos art. 107, IV, e art. 109, V, ambos do Código Penal.

Do mérito

O Ministério Público sustenta que o crime de furto se consumou, uma vez que o acusado se apoderou da
res furtiva
, exercendo posse de fato sobre o bem, ainda que por breve lapso temporal, razão pela qual requer o
afastamento da minorante da tentativa
e a readequação da pena.

Embora existam discussões doutrinárias sobre o momento consumativo do crime de furto, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp n. 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 934), consolidou o entendimento segundo o qual “consuma-se o crime de furto com a posse de fato da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

No mesmo sentido, colaciona-se precedente desta Corte de Justiça:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. INVERSÃO DA POSSE. TEORIA DA APPREHENSIO. IRRELEVÂNCIA DA POSSE MANSA E PACÍFICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 1. A consumação do furto ocorre com a inversão da posse da coisa, ainda que por breve tempo e sob vigilância da vítima, sendo irrelevante a ausência de posse mansa e pacífica. 2. A reação imediata da vítima ou a recuperação do bem não descaracteriza o crime já consumado. 3. A tentativa de furto exige que o agente não alcance o domínio de fato sobre a coisa por circunstâncias alheias à sua vontade. (...) (TJMT, Apelação n. 1022951-16.2022.8.11.0002, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 19/02/2026).

Dessa forma, a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou-se no sentido de que prevalece a teoria da
apprehensio
(ou
amotio
), estabelecendo que a consumação do crime de furto se verifica com a inversão da posse da coisa subtraída, ainda que por curto período.

No caso, a vítima Anderson Martins dos Santos relatou em juízo que o acusado destruiu o motor e uma das travas do portão eletrônico de sua oficina, adentrou o imóvel e subtraiu uma furadeira e outras ferramentas. Acrescentou que o réu já havia arremessado os objetos para o lado externo do estabelecimento, sendo contido por vizinhos, que acionaram a Polícia Militar e o informaram acerca dos fatos (ID.

330601408).

O policial militar Taylor Dantas Sartori confirmou que, ao chegar ao local da ocorrência, o acusado já se encontrava imobilizado por vizinhos no interior da oficina, em posse de uma furadeira, narrativa que se mostra compatível com a versão da vítima quanto à detenção da
res furtiva
pelo agente (ID.

330601407).

O apelado Anderson Batista da Silva, ao ser interrogado em juízo, admitiu ter pulado o muro e subtraído a furadeira, negando, contudo, o arrombamento e a retirada de outros bens. Asseverou que não conseguiu deixar o local, sendo detido pelo morador e levado pela Polícia Militar (ID.

330601406).

O juízo sentenciante reconheceu que o acusado se apoderou dos bens e inverteu a posse, mas concluiu, ainda assim, pela forma tentada, ao fundamento de que Anderson foi detido antes de conseguir sair do estabelecimento, conclusão que não se sustenta diante da orientação jurisprudencial vigente, pois condiciona a consumação à saída do local.

Reconhecida, portanto, a forma consumada do delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, impõe-se afastar a minorante do art. 14, II, do Código Penal, com a consequente readequação da pena, o que se passa a fazer.

Na primeira fase da dosimetria, não foram reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis, de modo que mantenho a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda etapa, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, deve ser mantida a pena intermediária em 2 (dois) anos de reclusão, diante da impossibilidade de fixá-la aquém do mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, não há causa de aumento ou diminuição de pena a incidir, razão pela qual torno definitiva a pena de
2 (dois) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, mantendo o valor unitário mínimo.

Considerando a primariedade do acusado, a valoração totalmente favorável das circunstâncias judiciais e o
quantum
de pena, fixa-se o
regime inicial aberto
, nos termos do art. 33, § 2o, alínea ‘
c
’, do Código Penal.

Presentes os requisitos legais e em conformidade com o art. 44, § 2o, do Código Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, a seremespecificadaspeloJuízo da Execução Penal.

Por fim, deixo de declarar a extinção da punibilidade do agente quanto ao delito de furto, diante da ausência de trânsito em julgado para a acusação (CP, art. 110, § 1o), o que obsta o reconhecimento da prescrição retroativa neste momento processual.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para afastar a causa de diminuição de pena referente à tentativa, readequando a pena definitiva para
2 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto,
substituída por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.

De ofício, DECLARO extinta a punibilidade do agente em relação ao crime de falsa identidade (CP, art. 307), nos termos dos art. 107, IV, art. 109, V, e art. 110, § 1o, todos do Código Penal e art. 61 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026